Tribunal: TJMT
Processo: 1007361-30.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007361-30.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSINHA MATILDES MACIEL FRANZIN - CPF: 001.166.241-75 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), GEORGE ANDRE FELICIO FRANZIN - CPF: 015.023.421-03 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1007361-30.2023.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde.

Apelante
s: George André Felício Franzin e outra.

Apelado
:
Banco Santander Brasil S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA- OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua
utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1007361-30.2023.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante
s: George André Felício Franzin e outra.

Apelado
:
Banco Santander Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
George André Felício Franzin
e
Nelsinha Franzin
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, nos

autos
ação revisional
proposta em face do Banco Santander S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não há no contrato firmado clausula que dispõe sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da divida.

Alegam que o sistema de amortização do saldo devedor é o Price, cujo índice enseja a prática de amortização de divida fidelizada ao regime composto, com capitalização mensal da taxa de juros.

Asseveram que se fosse aplicada a taxa de juros anual de forma linear (simples) o valor da prestação seria R$ 1.443,17, quando o exigido é R$ 2.697,21.

Prosseguem, apontando a dissonância do contrato com a orientação jurisprudencial do c. STJ, firmada no verbete Sumular n. 539, que apenas permite a cobrança de juros capitalizados quando houver expressa pactuação.

Discorrem sobre a abusividade da cobrança de seguro prestamista e de taxa de administração.

Forte em tais argumentos, requestam a reforma da sentença, para que seja aplicado o sistema de juros

pelo método “Gauss”, em detrimento do método

“ SAC” e o ressarcimento em dobro das taxas cobradas

indevidamente.

Contrarrazões no id n. 220956670, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1007361-30.2023.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante
s: George André Felício Franzin e outra.

Apelado
:
Banco Santander Brasil S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário proposta por George André Felicio Franzin e Nelsinha Franzin, em face do Banco Santander Brasil S.A, sustentando a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização de juros, além da cobrança indevida de seguro prestamista e taxa de administração.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide para julgar improcedente o pedido inicial, condenando os autores no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os autores.

Nas razões recursais, defendem a necessidade de revisão do contrato, questionando a abusividade das clausulas contratuais, quanto aos juros remuneratórios aplicados, ao sistema de amortização dos juros do saldo devedor, cujo índice

(Price), segundo defendem enseja a prática de amortização de divida fidelizada ao regime composto,

requerendo a substituição pelo método SAC-GAUSS,

além da declaração da nulidade da cobrança da taxa de administração e do seguro prestamistas, que alega n
ão ter sido oportunizada à parte a realização do contrato de
seguro
com outra seguradora.

Dito isso, de início, necessário consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No caso em pauta,
em análise do contrato firmado entre as partes – contrato de financiamento imobiliário,

é possível verificar que a taxa de juros remuneratórios sem bonificação anual seria de 9,99% e a mensal de 0,79% e taxa de juros remuneratórios com bonificação anual seria de 7,99% e a mensal de 0,64%, em conformidade com a média de mercado previsto à época da contratação (03.11.21), que girava em torno de 3,11% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No tocante ao
método de amortização
aplicado, em que pede

a substituição do sistema Price, pelo método SAC ou GAUSS, não merece guarida.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de
amortização
é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de
amortização
, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do
f
inanciamento
. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas
amortizações
iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros
”.

A valer, na maioria dos casos é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, como sói o caso de financiamento imobiliário, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo.

Nesse sentido:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ –

SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATO ASSINADO –JUROS MORATÓRIOS 1% A.M. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

2.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

3.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

5. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

(...)”
.(RAC n.

1012194-40.2022.8.11.0041,

5a

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Marcio Vidal, J. 30.07.24 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O
Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price
. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa”
. (RAC n. 1004004-79.2020.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 23.10.23)

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela Price.

Quanto ao seguro prestamista,
registre-se
que a imposição na contratação do
seguro
, por si só, não gera a propalada ilegalidade.
No que se refere à alegação de venda casada, deveras, não há comprovação de que
os apelantes foram compelidos a contratar com seguradora pré-determinada, pois o contrato aponta que foi assegurado ao comprador a opção de apólice de seguradoras diferentes.

Verifica-se, ademais, do contrato firmado entre as partes, fora colacionado o documento específico da referida contratação.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ –
SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ) Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”
(RAC n. 1017927-36.2020.8.11.0015, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 18.06.24)

Logo, do arrazoado, não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração nesta instancia recursal que fixo em 15%, observada a gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024